Tribunal: TJDFT
Processo: 0755129-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVADOS. SENTENÇA MODIFICADA PARA ALTERAR PERCENTUAL DA VERBA ALIMENTAR.
1. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
2. Na hipótese, presumida as necessidades básicas da alimentada, menor impúbere de 10 (dez) anos, e não demonstrada a incapacidade do alimentante em arcar com a obrigação alimentícia, deve-se considerar a totalidade dos gastos da menor para estipulação da pensão alimentícia.
3. O novo montante fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o Apelado sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência da alimentanda e não compromete as forças contributivas do alimentante.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.